Tribunal: TJSP
Processo: 1017229-19.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Interposição de recurso de apelação sem o regular recolhimento do preparo. Pedido de justiça gratuita indeferido. Determinação para recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, do CPC. Não atendimento. Deserção configurada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso não conhecido.